Tribunal: TJBA
Processo: 0515017-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515017-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, JOANA ROCHA E ROCHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GRACA RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
CAROLINA D AMORIM BARRETO, JULIANA GOMES DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. DÉBITOS CONDOMINIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 886/STJ. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE O POSSUIDOR. DISPENSA DE JUSTO TÍTULO OU REGISTRO. NULIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIETÁRIA NÃO RESIDIA NO LOCAL. ART. 239 E ART. 248, §4º, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DEVIDA DO REAL POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. ADVERTÊNCIA DE MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAÇA RESIDENCIAL contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por JULIETA MARIA CARDOSO PALMEIRA para reconhecer a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva da Apelante, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto: (i) à ausência de justo título para comprovar a transação imobiliária e afastar a responsabilidade
propter rem
do proprietário registral (art. 1.245, CC); (ii) à validade da citação em condomínio (art. 248, §4º, CPC) e o dever de atualização cadastral (art. 77, V, CPC); (iii) ao risco de enriquecimento sem causa (art. 884, CC); e (iv) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento do Tema 886/STJ.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em omissão, mas aplicou de forma expressa a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Tema Repetitivo n. 886, segundo a qual o que define a responsabilidade pelos débitos condominiais é a relação jurídica material com o imóvel (posse) e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, e não o registro formal.

4. O julgado demonstrou que o condomínio tinha ciência inequívoca da posse exercida por terceiro (Florisvaldo Conceição Vieira), inclusive por ter ajuizado ação executiva anterior contra este, o que, nos termos da alínea 'c' do Tema 886/STJ, afasta a legitimidade passiva do promitente vendedor (proprietária registral), tornando irrelevante a exigência de "justo título".

5. A nulidade da citação foi corretamente declarada com base no art. 239 do CPC, pois a presunção de validade do art. 248, §4º, do CPC foi derruída por prova robusta (certidão de Oficial de Justiça) que atestava a não residência da ré no local, sendo a citação ato processual viciado, de natureza transrescisório. O dever de atualização cadastral não convalida ato citatório comprovadamente falho.

6. O reconhecimento da ilegitimidade passiva não gera enriquecimento sem causa (art. 884, CC), uma vez que a dívida
propter rem
subsiste e pode ser cobrada do possuidor de fato, o real devedor.

7. O intuito do recurso é a manifesta rediscussão do mérito e o prequestionamento de teses que foram expressa ou implicitamente rechaçadas pelo Acórdão, o que é vedado pela via eleita. O prequestionamento está atendido pela análise da matéria de fundo.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração não acolhidos. Advertência de multa por reiteração de recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0515017-11.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAÇA RESIDENCIAL
e Embargada
JULIETA MARIA CARDOSO PALMEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)